Tribunal: TJMT
Processo: 0002905-95.2015.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002905-95.2015.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[APARECIDA IONICE PEREIRA - CPF: 935.313.031-04 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGADO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÂO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DA CARREIRA – REFLEXO NAS HORAS LABORADAS SEMANAIS – REDUÇÃO REMUNERATÓRIA – PERDA COMPENSADA COM AUMENTO REAL – PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL – OBSERVADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Aparecida Ionice Pereira opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DA CARREIRA – REFLEXO NAS HORAS LABORADAS SEMANAIS – REDUÇÃO REMUNERATÓRIA – PERDA COMPENSADA COM AUMENTO REAL – PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL – OBSERVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU DE VENCIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos, sendo possível à Administração promover alterações, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou a ilegalidade na redução salarial proveniente da não aplicação em favor da autora dos Reajustes gerais anuais instituídos pelas Leis Municipais n. 1.145/2009 e no. 1.147/2010, importando no ilícito congelamento dos vencimentos.

Assevera que arguição de ilicitude fundada no congelamento dos vencimentos da autora não está atrelada à alteração de regime jurídico da classe profissional.

Discorre sobre o reajuste geral anual de 9,68% concedido pela Lei 1.147 de 09/02/2010 para os servidores públicos municipais de Juína/MT.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, para sanar a omissão apontada e, de consequência, manter os reajustes sobre o valor diferencial mensal de R$ 173,00 (Vencimento Incor. Red. Car.) apurado quando da alteração de regime jurídico da classe profissional, e, ainda, seja realizada a manifestação expressa dos dispositivos violados.

O Embargado deixou de apresentar manifestação, consoante certidão de id. 50653986.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Aparecida Ionice Pereira opôs estes Embargos de Declaração, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação de minha relatoria.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou a ilegalidade na redução salarial proveniente da não aplicação em favor da autora dos Reajustes gerais anuais instituídos pelas Leis Municipais n. 1.145/2009 e no. 1.147/2010, importando no ilícito congelamento dos vencimentos.

Assevera que arguição de ilicitude fundada no congelamento dos vencimentos da autora não está atrelada à alteração de regime jurídico da classe profissional.

Discorre sobre o reajuste geral anual de 9,68% concedido pela Lei 1.147 de 09/02/2010 para os servidores públicos municipais de Juína/MT.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desprovou o apelo e manteve inalterada a sentença.

Ademais, o Acórdão embargado consignou, que com a edição da aludida lei municipal, que regulamentou e modificou, a carreira toda, estabelecendo novos parâmetros de classificação e progressão funcional, e criou outras classes e critérios de enquadramento funcional, e estabeleceu os padrões remuneratórios, a Apelante, ora Embargante, não pode impedir que essa mudança não lhe seja aplicada, e nem mesmo querer que tenha a opção pela jornada de trabalho de 30 horas/semanais mas com a prerrogativa de continuar sendo remunerada pelos padrões dos professores de 20 horas, jornada extinta pela norma em análise.

Assim, não é concebível unir o regime jurídico anterior ao novo, e criar uma categoria funcional própria e exclusiva: trabalha 30 horas semanais, mas é remunerada por dois vínculos de 20 horas

Assinalei, ainda, com o novo padrão de vencimentos, foi englobado a remuneração total que os professores de 40h, com dois vínculos jurídicos, percebiam no sistema anterior, preservando o seu padrão remuneratório.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Frisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021